Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716812-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON DE FREITAS LIMA AGRAVADO: MANOEL CICERO NETO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EMERSON DE FREITAS LIMA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0012990-68.2016.8.07.0009), determinou que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja distribuído em autos apartados, com o devido recolhimento de custas, e estabeleceu que, caso não seja distribuído o incidente no prazo assinalado, o exequente deverá indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão da execução, sob pena de extinção por inércia (ID 25940478 – Pág. 559). Em suas razões recursais (ID 25940476), o agravante sustenta que o incidente deve ser processado nos próprios autos de cumprimento de sentença, conforme leciona o artigo 134, do Código de Processo Civil. Assevera que, diferentemente do processo incidental, o incidente processual não gera uma nova relação jurídica processual e, portanto, é instaurado no curso do processo principal. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Preparo comprovado (ID 25940478). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A fundamentação apresentada pelo agravante é relevante e justifica a atribuição de efeito suspensivo, mormente porque encontra ressonância em julgados desta Sexta Turma Cível, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. I - A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora depende de instauração de incidente processual, com suspensão da execução e observância do contraditório e de possível instrução probatória. II - Ainda que o incidente não tenha sido processado em autos apartados, o procedimento é válido, desde que observado o contraditório e não haja prejuízo à ampla defesa. III - O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, embora deduzido de forma incidental, preenche os requisitos legais e eventual falta de prova das alegações não é pressuposto para a instauração do incidente, mas, sim, hipótese de improcedência do pedido, daí porque a petição deve ser recebida, máxime porque, em casos semelhantes, a egrégia Turma em decidido pela desnecessidade do incidente ser processado em autos apartados. IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1201905, 07129792020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019 - g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AJUIZADA MEDIANTE AÇÃO INCIDENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPOSIÇÃO NORMATIVA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E PRONTA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a disposição normativa do Código de Processo Civil, pelos arts. 133 a 137, a desconsideração da personalidade jurídica, inserida como uma modalidade de intervenção de terceiros, consubstancia-se mediante incidente processual de natureza constitutiva, pois busca criar uma nova situação jurídica entre o credor e os alvos da desconstituição, seja simples ou inversa. 1.2. Não se pode confundir a natureza de incidente processual com a de ação incidental, na medida em que esta não mais se coaduna com os objetivos da desconsideração. 1.3. O incidente processual pode ser deferido nos próprios autos, mormente diante do art. 134, § 1o, do CPC, que impõe a comunicação ao distribuidor de sua instauração. 1.4. Assim, a instauração do incidente processual nos autos do processo principal melhor se coaduna com o ordenamento jurídico do instituto, bem como atende aos princípios da economia processual, celeridade e pronta prestação jurisdicional. 2. Ajuizada ação autônoma de desconsideração da personalidade jurídica, possível seu indeferimento, por inadequação da via eleita. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1174765, 07022745720198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019 – g.n.) Todavia, embora a fundamentação seja suficiente para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a questão deve ser aprofundada no mérito, porquanto é indubitável a necessidade de recolhimento de custas, nos termos do artigo 69, inciso VII, do Regimento Interno deste egrégio TJDFT, verbis: Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: (...) VII - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; Ademais, este Tribunal possui precedentes no sentido de ser necessária tanto a distribuição do incidente em autos apartados quanto o recolhimento de custas. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Diploma de Ritos estabelece que, uma vez não formulado na petição inicial, o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica deve ser postulado em autos apartados, competindo ao credor a instauração de procedimento incidental próprio que será distribuído por dependência à execução, hipótese em que o feito executivo será suspenso, nos moldes de seu artigo 133 e seguintes. 2. Tem-se, por outro lado, que somente quando peticionado na inicial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração incidente processual apropriado, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, o que não é, contudo, o caso dos autos. 3. Por conseguinte, escorreito é o indeferimento do processamento do pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada nos próprios autos da execução, porquanto tal postulação não foi formulada em peça de ingresso do feito executivo, e sim no decorrer do processo e depois de angularizada a relação processual, razão pela qual caberá ao agravante, caso queira, instaurar incidente processual próprio e apartado para tanto, conforme preconiza a inteligência que se extrai dos artigos 133 e seguintes do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1336861, 07030768720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 25/5/2021 – g.n..) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE PREPARO. 1. A deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo executivo há que se realizar em autos apartados, com prévio recolhimento de preparo, nos termos do art. 69, do RITJDFT. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1249443, 07186121220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020 – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DOS BENS DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. AUTOS APARTADOS. O Código de Processo Civil vigente inovou ao disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica, tratada como nova modalidade de intervenção de terceiros, devendo ser instaurada como incidente processual, salvo quando arguida na petição inicial, consoante se infere dos artigos 133 a 137. Essa previsão legislativa visa consagrar o Princípio do Contraditório, porquanto requer a citação da pessoa jurídica e sócios para possibilitar o exercício do direito de defesa, antes que o patrimônio seja atingido, impondo-se, portanto, a observância da ritualística procedimental legalmente estabelecida. (Acórdão 1246680, 07034928920208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020 – g.n. Ademais, existe evidente perigo na demora, tendo em vista que o não atendimento da determinação judicial poderá ensejar a extinção do cumprimento de sentença. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para impedir que a decisão agravada produza efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator